Tribunal: TJBA
Processo: 8027244-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027244-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLEIDE CECILIA DE MATOS

Advogado(s)
:
ANTONIO ARQUIMEDES DE SA LIMA

AGRAVADO: JOAO JOSE DE MATOS

Advogado(s)
:
KAYQUE LIMA GONCALVES TRINDADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO. LIMINAR REVOGADA.

Agravo de instrumento interposto pela ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027244-73.2025.8.05.0000, em que é agravante MARLEIDE CECILIA DE MATOS e em que é agravado JOÃO JOSÉ DE MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator